Tribunal: TJSP
Processo: 1034942-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Entidade sem fins lucrativos – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 de imóvel adquirido em 30.3.2016 – Pretensão que se limitou à obtenção da Certidão Positiva Com Efeito de Negativa – Questões pendentes em procedimento administrativo, sem notícia de conclusão – Inscrição da Impetrante no CADIN no curso do mandamus – Fato novo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Entidade sem fins lucrativos – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 de imóvel adquirido em 30.3.2016 – Pretensão que se limitou à obtenção da Certidão Positiva Com Efeito de Negativa – Questões pendentes em procedimento administrativo, sem notícia de conclusão – Inscrição da Impetrante no CADIN no curso do mandamus – Fato novo relacionado – Inocorrência de decisão ultra petita – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034942-86.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ASSOCIAÇÃO SANTA
ZITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034942-86.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19842
Apelação Cível Digital n. 1034942-86.2017.8.26.0053
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
Apelada: ASSOCIAÇÃO SANTA ZITA
Comarca: SÃO PAULO.
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO
Mandado de
Segurança
Entidade sem fins lucrativos
IPTU dos
exercícios de 2016 e 2017 de imóvel adquirido em 30.3.2016
Pretensão que se limitou à obtenção da Certidão Positiva Com
Efeito de Negativa Questões pendentes em procedimento
administrativo, sem notícia de conclusão
Inscrição da
Impetrante no CADIN no curso do mandamus Fato novo
relacionado Inocorrência de decisão ultra petita Recursos
não providos.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO contra sentença de pg. 104/107 que concedeu em parte a
segurança nos termos: “Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança e
determino que a autoridade impetrada providencie a expedição da Certidão
Positiva com Efeito de Negativa em nome da impetrada, assim como, exclua seu
nome do CADIN, apenas quanto ao débito de IPTU do exercício de 2017. Por fim,
julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil. Em vista dessa sentença, revogo a liminar outrora
concedida, pois que envolvia ambos os créditos de IPTU.”
Apela
a
Municipalidade
(pg.
108/122)
argumentando, em resumo, que deferida a liminar pretendida pela Impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034942-86.2017.8.26.0053 -Voto no
3
a expedição da certidão foi providenciada pela Impetrada. Traz que a sentença
é ultra petita posto que na inicial não houve requerimento para exclusão do
nome da Impetrante do CADIN, limitando-se a requerer a expedição da CPEN.
Narra que o pedido inicial, 'se deficitário', a culpa não é da Impetrada. Entende
que “a sentença deve ser reformada para que seja expurgada qualquer menção
exclusão da impetrante do CADIN, ainda que apenas com relação aos débitos de
2017, sob pena de violação comando dos artigos 141 e 492 do CPC”, trazendo,
ainda, sobre a inadequação da via eleita e da ausência de prova documental
do alegado direito.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, sem resposta em contrarrazões certidão de pg. 135.
Não há oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Mandado de
Segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO SANTA ZITA em face da
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO onde pretende: “a) Seja CONCEDIDA
LIMINAR determinando que a autoridade coatora forneça IMEDIATAMENTE a
competente Certidão de Tributos Mobiliários (CTM) POSITIVA com efeito de
NEGATIVA, para viabilizar a renovação do convênio, junto à prefeitura e, com
isso, a manutenção e operação do programa social, Telecentro, promovido pela
Impetrante; b) Ao final, CONCEDA A SEGURANÇA, consolidando a liminar,
reconhecendo a ilegalidade cometida pela Impetrada, julgando o presente
mandamus TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando que a autoridade
coatora forneça a competente Certidão de Tributos Mobiliários (CTM) POSITIVA
com efeito de NEGATIVA, para viabilizar a renovação do convênio, junto à
prefeitura e, com isso, a manutenção e operação do programa social,
Telecentro, promovido pela Impetrante, uma vez que o débito apontado é objeto
de discussão judicial e, portanto, enquadra-se na possibilidade prevista no art.
206, do Código Tributário Nacional CTN.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034942-86.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Ressalto, antes de adentrar ao mérito da
questão, por oportuno, que a inscrição do nome da Impetrante no CADIM
ocorreu no curso da ação.
O imóvel objeto da exação, localizado na Rua
Curema, n. 661, Cangaíba, SP, SQL n. 060.297.0042-1, foi adquirido pela
Impetrante em 30 de março de 2016, portanto, posterior ao lançamento do
imposto relativo ao exercício de 2016, com vencimento em janeiro do mesmo
exercício, fato irrefutável.
A isenção / imunidade da Impetrante não é
questão a se discutir nos autos, posto que o pedido encerra pretensão à
expedição de uma certidão positiva com efeito de negativa.
Ao argumento de que a r. sentença de primeiro
grau foi além do pretendido ao determinar a 'exclusão' do nome da Impetrante
do CADIN, noto que o fato ocorreu no curso desta ação e, portanto, a
consequência do ato interfere na pretensão do pedido e, dessa maneira,
deveria mesmo ser objeto de decisão, se não em respeito ao princípio da
economia processual ao menos em razão da função social da entidade.
Não obstante, da decisão ora hostilizada extrai-
se que a determinação contida no decisum determinação da expedição da
certidão, já providenciada, cumpriu a função pretendida, independentemente
da determinação de exclusão do exercício de 2017 como devido, situação que
se normalizará com a decisão final do procedimento administrativo que, ao que
parece, não foi encerrado.
Dessa maneira, mantenho a decisão tal qual
proferida, sem modificação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, nego
provimento ao recurso oficial e ao voluntário da Fazenda Pública Municipal.
FORTES MUNIZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034942-86.2017.8.26.0053 -Voto no
5